Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741110-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SILVA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de anulação de cobrança c/c indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência por ele requerida para determinar que o réu “exclua, imediatamente, da fatura do cartão de crédito do autor os valores referentes às compras contestadas, permitindo o pagamento apenas do valor incontroverso; abstenha-se de efetuar a cobrança das compras fraudulentas, suspendendo imediatamente a exigibilidade do débito; abstenha-se de realizar qualquer inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nesta demanda; seja fixada multa diária em caso de descumprimento”. Em decisão de ID 76632549, o e. Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira, deferiu a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito da parcela incontroversa e para determinar que o agravado se abstenha de cobrar as compras contestadas e inscrever o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento da causa. Então, o agravante informou ao Juízo de origem que o banco requerido incluiu, na fatura do mês de outubro, o valor total da fatura anterior 09/2025 - depositado em Juízo - e efetuou a cobrança da segunda parcela das compras contestadas, razão pela qual requereu: (I) fosse determinado ao réu que se abstivesse de realizar, nas faturas mensais do cartão de crédito, a cobrança relativa às compras impugnadas e em discussão neste processo; (II) fosse reconhecido o pagamento da fatura referente ao mês 09/2025 para que houvesse a exclusão dos encargos cobrados na fatura do mês 10/2025; (III) fosse autorizado o pagamento da fatura do mês atual, no importe de R$ 18.706,59, valor que o autor reconhece como devido, permanecendo suspensa a cobrança dos valores contestados, com a devida exclusão da cobrança de multa e juros e dos valores em discussão; (IV) em caso de descumprimento, fosse fixada multa diária pelo descumprimento da liminar concedida O Juízo de origem, então, assim se pronunciou: (...) Inicialmente, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte requerida com o fito de proceder, no prazo de 10 (dez) dias, ao refaturamento concernente à fatura do mês de setembro/2025, atentando-se não somente ao dispositivo da decisão monocrática, mas, de igual modo, às compras impugnadas pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto máximo de R$ 10.000,00. Por sua vez, não cabe a este Órgão Jurisdicional, antes do refaturamento, reconhecer o pagamento da fatura, para que haja a exclusão dos encargos cobrados na fatura do mês 10/2025; tampouco autorizar o pagamento da fatura do mês atual (R$ 18.706,59), em atenção ao valor que o autor reconhece como devido, na medida em que os pleitos encontram-se intrinsecamente ligados ao mérito da demanda, bem como os fatos ainda carecem dos devidos esclarecimentos. Ademais, conquanto autorizado o depósito da parcela incontroversa, não há qualquer determinação do sentido de torná-lo disponível à parte ré, razão pela qual, em tese, tal medida não isenta a parte autora do pagamento dos consectários de sua mora, conforme inteligência preconizada pelo Tema n. 677 do Superior Tribunal de Justiça. (...) O autor/agravante, então, apresenta a petição de ID 78359893, na qual informa que: 1) o banco agravado descumpriu a decisão antecipatória da tutela recursal, mantendo a cobrança das compras contestadas, cobrando encargos sobre as parcelas suspensas e desconsiderando os depósitos judiciais das faturas de setembro, outubro e novembro de 2025; 2) o Juízo de origem limitou-se a determinar o refaturamento de uma única fatura, omitindo-se quanto às demais cobranças e sem reconhecer o pagamento/depósito dos valores incontroversos, o que contraria expressamente a liminar concedida por este Tribunal; 3) embora tenha reiteradamente informado o Juízo a quo sobre o descumprimento da decisão e apresentado embargos de declaração, o agravante continua sendo penalizado com a cobrança de juros, multa, IOF e encargos incidentes sobre as parcelas suspensas e valores já depositados em juízo; 4) o banco agravado, mesmo após a determinação judicial, mantém faturas com as compras fraudulentas e encargos indevidos, além de ter inscrito o nome do agravante no SERASA, expondo-o a constrangimento e abalo moral; 5) vem cumprindo integralmente sua obrigação, depositando pontualmente os valores incontroversos, conforme comprovado, demonstrando sua boa-fé e a intenção de solver o que reconhece devido; 6) a conduta do banco representa afronta direta à autoridade judicial, violação à boa-fé objetiva e causa prejuízos materiais e morais graves ao agravante, que se vê negativado e cobrado por valores que não deve; 7) é necessária a determinação para que o Juízo de origem cumpra integralmente a liminar concedida, sem restrições, e que o banco seja compelido a se abster de qualquer cobrança relativa às parcelas impugnadas, a reconhecer os depósitos judiciais realizados e a proceder à imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de determinar o imediato cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria, reconhecendo os depósitos judiciais das parcelas incontroversas, suspendendo as cobranças relativas aos valores impugnados, proibindo a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e oficiando o juízo de origem para assegurar a observância integral da decisão. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quando do deferimento da antecipação da tutela recursal, o e. Desembargador Relator assim se pronunciou: (...) Os elementos de convicção dos autos, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que o Recorrente contestou compras realizados com seu cartão de crédito que não foram canceladas em sua totalidade pelo Agravado. Em se tratando de fraude na utilização do cartão de crédito, em princípio o consumidor tem o direito subjetivo de pagar o valor incontroverso da fatura até o julgamento da demanda que tem por objeto a declaração da inexistência de parte da dívida cobrada. Presente, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano provém da continuidade da cobrança da integralidade da fatura contestada e da possibilidade de inscrição do nome do Recorrente em cadastros de inadimplentes. (...) Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito da parcela incontroversa e para determinar que o Agravado se abstenha de cobrar as compras contestadas e inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento da causa. (...) Ocorre que o agravante vem cumprindo fielmente a decisão antecipatória da tutela recursal, realizando tempestivamente os depósitos judiciais correspondentes aos valores incontroversos das faturas mensais, o que demonstra inequívoca boa-fé e intenção de adimplir suas obrigações contratuais. Os documentos juntados aos autos, por sua vez, evidenciam que o banco agravado não reconheceu os depósitos realizados, manteve as cobranças de valores suspensos e, ainda, procedeu à indevida inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, em manifesta desobediência à ordem judicial. A probabilidade do direito decorre do fato de que a cobrança de encargos sobre valores já depositados e a manutenção de débitos suspensos violam a autoridade da decisão liminar, configurando afronta direta à determinação deste Tribunal. O perigo de dano é patente, diante da persistência do banco agravado em descumprir ordem judicial, expondo o agravante a constrangimentos e prejuízos irreversíveis em sua imagem e credibilidade financeira, o que impõe a pronta atuação deste Juízo para restaurar a eficácia da decisão anterior e assegurar o devido cumprimento da tutela deferida. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Santander (Brasil) S.A. que, no prazo de 5 (cinco) dias: (I) suspenda toda e qualquer cobrança relativa às parcelas impugnadas; (II) se abstenha de incluir ou proceda à imediata exclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito; e (III) proceda à adequação das faturas subsequentes, excluindo encargos incidentes sobre valores incontroversos e parcelas em discussão, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Em caso de descumprimento de qualquer determinação contida nesta decisão, incidirá multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Faculto ao banco agravado o levantamento dos depósitos judiciais dos valores incontroversos realizados pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual